Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda Pública por WALACE PATRIC SILVA determinou a incidência da correção monetária pelo IPCA-E desde 01/2001. Alega o agravante, em síntese, “ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF”. Sustenta que, em que pese o título judicial tenha estabelecido a TR como índice a ser aplicado para fins de correção monetária, a decisão na origem determinou a aplicação do IPCA-e, pelo que, segundo alega, haveria a infringência à coisa julgada (art. 507 do CPC) na utilização de índice distinto estabelecido naquele. Pontua, ainda, que “a decisão proferida merece reforma porque desconsidera a coisa julgada e os seus limites, ou seja, a sedimentação ocorrida com a concretização nos autos e também olvida o teor do artigo 525, §15o, do CPC, anteriormente mencionado, uma vez que a decisão do STF ocorreu após a configuração da res judicata do processo originário” e que “o juízo de piso não aplicou o novo regramento contido na EC 113, de 08 de dezembro de 2021, merecendo, também neste ponto, reforma”. Aduz ter havido “clara desconsideração ao artigo 525, §15o, do CPC, aos artigos art. 5o, LV, 37, caput, da Constituição Federal, porquanto desrespeita-se o contraditório, o princípio da legalidade, ao qual está o D.F. sujeito e, também, à ampla defesa da parte, não observada com a prolação do irregular despacho que deferiu o que não mais poderia ser concedido nos autos originários”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão, com a manutenção da TR como incide de correção. Dispensado de preparo. Na decisão de Id 33193946, indeferi o efeito suspensivo postulado. Não foram apresentadas contrarrazões (Id 34601787). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constata-se que foi prolatada decisão homologatória dos cálculos, cálculos esses que não foram impugnados por qualquer das partes, havendo, inclusive, concordância expressa do agravante em relação a eles, conforme se verifica da petição de ID 118663646 do processo de origem (0704196-14.2021.8.07.0018). Desse modo, certo que o objeto de discussão se circunscrevia aos cálculos, o pronunciamento jurisdicional superveniente que os homologou, reforce-se, sem qualquer impugnação das partes, torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que o agravante perdeu o seu interesse nesta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator